Tribunal: TJDFT
Processo: 0703386-73.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CAESB. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE NA CONTRATAÇÃO DE PRESTADORA DE SERVIÇOS. INEXISTÊNCIA DE PRETERIÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar se houve a preterição de candidata aprovada em concurso público para o provimento de emprego na Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, classificada na lista de cadastro de reserva, em detrimento da contratação de trabalhadores “terceirizados”.
2. A investidura em cargo ou emprego depende de prévia aprovação em concurso público, nos termos do art. 37, inc. I, da Constituição Federal. 2.1. Os casos em que há direito subjetivo à nomeação do candidato foram fixados pelo Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do recurso extraordinário no 837.311-PI, com destaque, no caso, para a hipótese de “quando surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso durante a validade do certame anterior, e ocorrer a preterição de candidatos aprovados fora das vagas de forma arbitrária e imotivada por parte da administração nos termos acima”.
3. As atribuições do emprego de “Agente de Operação de Sistemas de Saneamento” não se ajustam às características dos serviços que foram atribuídos a entidades prestadoras de serviços pela CAESB por meio dos contratos indicados pela candidata demandante. 3.1. A postulante não se desincumbiu do ônus de provar que, em relação ao emprego questionado, a contratante agiu com desvio de finalidade ao efetuar a contratação de entidades prestadoras de serviços.
4. Recurso conhecido e desprovido.